Tribunal: CARF
Processo: 10980.921518/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.921518/2012-98
ACÓRDÃO
9303-015.799 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RULIWI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2004
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.742, de 12 de
setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.910748/2012-21, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.799 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921518/2012-98
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3302-011.555, de 24 de agosto de 2021, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2004
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida
produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito
passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Jorge Lima
Abud, Walker Araújo e Paulo Regis Venter, que convertiam o julgamento em
diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão n° 3302-011.590, de 24 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10980.910757/2012-12, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de análise de restituição de créditos decorrentes de
pagamentos a maior de PIS/COFINS em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas
contribuições.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela improcedência
da manifestação de inconformidade, sob o fundamento que não havia na legislação pátria
previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual requer a suspensão do julgamento deste processo administrativo até
a decisão final do STF sobre o tema. Alternativamente, que seja dado provimento para afastar das
bases de cálculo do PIS e da Cofins o valor do ICMS. Apresentou na interposição do recurso
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.799 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921518/2012-98
3
voluntário documentos contábeis e fiscais que, em tese, comprovariam que o ICMS foi incluído na
base de cálculo do tributo.

A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por maioria, negou
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.

Do Recurso Especial

Alega a Contribuinte, em preliminar, haver a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa em decorrência da mudança da fundamentação para a não
homologação do crédito e pela falta de apreciação dos documentos probatórios juntados em sede
recursal, indicando como paradigmas os acórdãos no 9101-002.871, 9303-001.842, 2201-004.849
e 3402-004.134.

No mérito, alega haver divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto (i) à possibilidade de juntada de documentos probatórios até a tomada da
decisão final, em homenagem aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
indicando como paradigmas ao Acórdãos no 9202-001.634, 1201-005.007, 1003-000.944 e 1003-
001.141; (ii) dissídio interpretativo a respeito da referente à necessidade de conversão do
julgamento em diligência de modo a averiguar a existência do crédito pleiteado, indicando como
paradigma o acórdão no 1201-002.084; (iii) divergência jurisprudencial quanto à exclusão do ICMS
da base de cálculo das contribuições sociais, indicando o Acórdão no 9303-011.806 como
paradigma.

O Recurso Especial interposto pela Contribuinte teve seu seguimento negado pelo
Despacho de Admissibilidade.

A decisão foi atacada por Agravo, o qual foi parcialmente acolhido pelo Despacho
em Agravo para determinar “o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria “DO DIREITO À
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS Divergência quanto a aplicação do
parecer SEI no 7698/2021/ME e do art. 62, § 1o, II, b, da Portaria MF 343/2015 alegada pela parte
interessada””.
Foi então proferido Despacho de Admissibilidade, o qual negou seguimento à
matéria por ausência de comprovação da divergência interpretativa.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.799 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921518/2012-98
4

A decisão foi atacada por Agravo, tendo ele sido acolhido pelo Despacho em Agravo
para dar seguimento ao Recurso Especial da contribuinte relativamente às matérias (i) à
possibilidade de juntada de documentos probatórios até a tomada da decisão final, em
homenagem aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, indicando como
paradigmas ao Acórdãos no 9202-001.634, 1201-005.007, 1003-000.944 e 1003-001.141; e (iii)
divergência jurisprudencial quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições
sociais, indicando o Acórdão no 9303-011.806 como paradigma.

Em síntese, alega a Recorrente que:
 o presente feito trata de crédito tributário decorrente da inclusão indevida
do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins;
 o acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário interposto pela
ora recorrente, por entender precluso o direito de juntada de
documentação destinada a demonstrar a existência do crédito pleiteado nos
presentes autos;
 deixou-se de observar que o indeferimento do crédito se deu embasado em
nova fundamentação, nunca antes discutida no processo, o que enseja a
aplicação da alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 79.235/72;
 uma vez apresentada pela ora recorrente, até a decisão administrativa final,
mesmo em fase recursal, a documentação contábil hábil para demonstrar o
direito creditório pleiteado, tais provas devem ser analisadas pela
autoridade administrativa, de modo a formar seu convencimento da
maneira mais embasada possível, em busca da verdade material, sob pena
de predileção da forma sobre o direito do contribuinte;
 em que pese o Voto proferido pelo Relator tenha consignado que se curva
ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral, na prática, este se negou a reconhecer o direito da
recorrente à exclusão do ICMS do base de cálculo do PIS/Cofins, sob o raso
argumento de que a matéria não teria sido objeto de análise pela instância
inferior e, cumulativamente, pelo fato de os documentos probatórios terem
sido apresentados em sede de recurso voluntário;
 o v. acórdão recorrido, ao analisar a matéria em apreço e os dispositivos
legais/constitucionais pertinentes, atribuiu-lhe significação dissonante ao
entendimento adotado pela CSRF no julgamento do Processo no
10980.940171/2011-00;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.799 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921518/2012-98
5
 deve ser aplicada ao presente caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no RE no 574.706, julgado em sede de Repercussão Geral, onde se
decidiu pela inconstitucionalidade da Exclusão do ICMS da base de Cálculo
do PIS e da Cofins.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que sustentou, em
preliminar, ser o caso de inadmissibilidade do Recurso Especial por ausência de similitude fática
entre os acórdãos paragonados.

Quanto ao mérito alegou, em síntese, que:
 não restou demonstrada nos autos a impossibilidade de apresentação de
todas as provas na impugnação, consoante previsto no § 4o do artigo 16 do
Decreto n.o 70.235/72;
 a regra do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 visa impedir a eternização
indesejada do litígio, sem vedar a possibilidade de apresentação de provas
em caso de força maior;
 o art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 proíbe a juntada extemporânea de
provas, mas prevê as situações excepcionais que justificariam a sua
apresentação;
 a juntada aos autos de documentos após a apresentação da impugnação
não pode ser aceita em decorrência do disposto no art. 16, § 4o do Decreto
n.o 70.235/72;
 os documentos acostados não se referem a fato novo e superveniente, mas
a informações disponíveis antes mesmo da interposição do recurso
voluntário;
 no que tange à matéria “exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições sociais”, a decisão recorrida foi favorável à pretensão do
recorrente, aplicando o entendimento firmado pelo STF no RE no 574706 -
Tema 069 da repercussão Geral;
 a negativa ao provimento do recurso voluntário ocorreu exclusivamente por
ausência de prova, em razão da preclusão declarada.

É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.799 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921518/2012-98
6

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face ao argumento da Fazenda Nacional no tocante à ausência de
similitude fática entre os acórdãos paragonados’.

Prospera o argumento de inadmissibilidade do Recurso Especial por ausência de
similitude fática quanto à possibilidade de juntada de documentos probatórios
até a tomada da decisão final, em homenagem aos princípios da verdade material
e do formalismo moderado.
A Recorrente indicou quatro paradigmas para o tema, devendo a admissibilidade,
nos termos do art. 117, §7o do RICARF, ser analisada quanto aos dois primeiros
indicados, quais sejam, os Acórdãos no 9202-001.634, 1201-005.007.
Com efeito, verifica-se que o Acórdão no 9202-001.634 tratava de processo de
determinação e exigência de crédito tributário, de iniciativa do Fisco enquanto a
decisão recorrida, tratou de processo que analisava PerDComp, de iniciativa do
contribuinte, que, ao menos em tese, tem distribuição do ônus probatório
invertida.
O Acórdão no 1201-005.007, por seu turno, foi prolatado em processo que tratou
de PER/DComp, no qual houve a apresentação tardia de documentação aos autos,
entretanto com o objetivo de fazer frente à fundamentação da decisão de
julgamento administrativo de primeira instância. Trago à colação excerto do voto
condutor
A Recorrente pleiteou compensação de débitos com crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ. A compensação não foi homologada porque a partir
das características do DARF descrito na DCOMP, origem do pagamento indevido ou
a maior, a autoridade administrativa constatou que o pagamento foi integralmente
alocado a débito informado em DCTF, e portanto não restou saldo disponível para
compensação.
A Turma julgadora a quo manteve a não homologação da compensação ao
argumento de que a DCTF retificadora, contendo a informação do débito de IRPJ
com valor menor do que o DARF recolhido, foi encaminhada após a emissão do
Despacho Decisório. Seria necessário, assentou a DRJ, que para revestir de liquidez
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.799 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921518/2012-98
7
e certeza o crédito tributário pleiteado, que a Recorrente apresentasse
documentação contábil/fiscal que dessem suporte à retificação implementada.
Dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente juntou aos autos documentos
contábeis (Livro Diário, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do
Fluxo de Caixa e planilha com relação de notas fiscais emitidas.
Entendo que a juntada de referidos documentos em sede de interposição de
Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de
inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se
tratam de inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de
apresentação de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente
normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
(destacamos)

Do voto condutor da decisão recorrida, constata-se não ter sido este o caso da
documentação que instruiu o recurso voluntário no presente processo:
Contudo, não posso atestar que houve a inclusão do ICMS na base de cálculo da
exação do período de apuração requisitado. Isto porque, em nenhum momento
processual foi analisada essa questão.
No despacho decisório ficou consignado que não havia indébito tributário, uma vez
que o recolhimento apresentado como prova do recolhimento indevido teria sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
A decisão da DRJ negou provimento ao recurso em virtude da falta de previsão
legal para excluir da base de cálculo da exação o valor do ICMS.
No recurso voluntário, o sujeito passivo refutou a questão de direito e, utilizando o
princípio da eventualidade, apresentou documentos – cópia de páginas do livro de
apuração de ICMS e do livro razão, com a contabilização dos valores do ICMS - que
poderiam comprovar que houve recolhimento da exação tendo o ICMS em sua
base de cálculo.
Esses documentos, caso autênticos, podem sugerir que houve a inclusão na base
de cálculo da exação o valor do ICMS, gerando um indébito tributário.

Dos trechos trazidos à baila não nos é possível depreender se as decisões se
manteriam caso as situações fáticas fossem semelhantes.

Com estes fundamentos, deixo de conhecer do recurso especial da contribuinte
neste tema por ausência de similitude fática.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.799 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921518/2012-98
8
Quanto ao argumento de inadmissibilidade do recurso especial em razão de
divergência jurisprudencial quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições sociais, verifico que ele também não prospera.

A decisão recorrida é clara quanto à aplicação do entendimento consagrado pelo
E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 69:
Diante da obrigação de observar decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, na sistemática prevista no art. 1.036 da Lei no
13.105/2015, me curvo ao entendimento de que o ICMS destacado deve ser
excluído da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a Cofins.

Este entendimento está em perfeita consonância com o manifestado no Acórdão
paradigma n.o 9303-011.806, cuja ementa dispõe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2002
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
Cabe elucidar que o Parecer SEI 7698, de 2021, aprovado pelo despacho PGFN ME
246 em 26.5.2021 ratificou o decidido pelo STF.
Desta forma, constata-se que, assim como o acórdão recorrido, o paradigma
aplicou o RE 574.706 e o Parecer SEI no 7698/2021/ME. Entretanto, cumpre
destacar que ele nada dispôs acerca da prova da inclusão do ICMS, o que torna as
situações fáticas distintas.
De fato, não há no paradigma qualquer menção a existência de discussão
probatória nas fases processuais pregressas, ou seja, se houve apresentação de
provas em algum momento posterior, se houve apresentação apenas em recurso
voluntário, ou se não houve qualquer apresentação de prova.

Com estes fundamentos, entendendo não restar comprovada a divergência
jurisprudencial alegada.

Desta forma, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial apresentado pela
Contribuinte.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.799 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.921518/2012-98
9

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 282
DF CARF MF
Original